Tribunal: STF
Processo: AI 242946
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
TETO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. A gratificação por tempo
de serviço há de incidir sobre a remuneração paga ao servidor,
descabendo desconhecê-la para adotar o teto previsto em norma legal.
 Entendimento diverso é conducente à submissão da própria
gratificação por tempo de serviço ao teto, o que contraria a visão
do Supremo Tribunal Federal, tal como estampada no acórdão
decorrente do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
14